Tribunal: TJDFT
Processo: 0749717-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME DO MÉRITO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. EMBARGOS DOS EXEQUENTES CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DO EXECUTADO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte exequente para manter a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença do executado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Em relação ao recurso do exequente, há 2 questões em discussão: (i) saber se houve omissão na apreciação da tese de limitação temporal das prestações pecuniárias devidas por força do título executivo formado na Ação Coletiva n. 32.159/97; e (ii) saber se o acórdão deixou de apreciar a tese de dispensa de devolução dos valores recebidos a título de honorários de sucumbência pelo advogado do exequente.
3. Em relação ao recurso do executado, a questão em discussão consiste em saber se o r. acórdão foi omisso quanto a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal.
5. Não há omissão a ser sanada no caso, pois o acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coesa e suficiente sobre a utilização da data de impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/97 como marco final para delimitação das prestações de benefício alimentação devidas, bem como sobre a necessidade de devolução dos valores indevidamente recebidos, ante o reconhecimento da ausência de preclusão da tese de excesso de execução. Embargos de declaração dos exequentes/agravantes que merecem ser rejeitados no caso.
6. Considerando que foi arbitrada verba honorária de sucumbência na origem a ser paga pelo exequente em favor do executado (ora embargante), e que o agravo de instrumento foi integralmente desprovido, é devida a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC. Omissão que deve ser sanada para majorar os honorários sucumbenciais, fixando-os em 11% (onze por cento) sobre o valor do excesso decotado, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Embargos de declaração do Distrito Federal acolhidos.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração da parte exequente conhecidos e rejeitados. Embargos do executado conhecidos e acolhidos.